Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743275-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WIKINET CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GASTAO JORGE CORREA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 164825173 - Proc. 0741487-65.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator